Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE OBJETO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. FALTA GRAVE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR LESIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constitui prova de infração o relatório circunstanciado de agente penitenciário, informando que o apenado estava com instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, em razão da fé pública dos atos administrativos, sendo imperiosa a homologação da falta grave tipificada no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

2. Dispensa-se a produção de prova pericial para aferir o potencial lesivo do material apreendido, por ausência de disposição legal e ante a presença de outros elementos de prova que demonstram, indubitavelmente, a capacidade de ofensa à integridade física alheia do objeto.

3. Recurso conhecido e desprovido.